Tribunal: TJDFT
Processo: 0703929-59.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703929-59.2018.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GUILHERME SOARES PENA COSTA EMBARGADO: GILSON PACHECO SOARES, GUILHERME MARTINS SOARES, JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por GUILHERME SOARES PENA COSTA em face de acórdão de ID. 16184360 que conheceu e deu provimento ao apelo interposto pela terceira embargada, JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. O feito fora incluso na pauta de julgamento conforme certidão id. 17429183. O embargante requer a desistência do recurso (id. 17630242). É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso. Sem condenação em custas e honorários em fase recursal. Retire-se o feito da pauta de julgamento. Após, devolvam-se os autos à instância de origem. Brasília, DF, 10 de julho de 2020 17:11:25. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador